Tribunal: TJDFT
Processo: 0734505-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734505-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MAURICIO DO MONTE SEABRA JUNIOR RECORRIDA: LIDUINA LOPES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BEM. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NOS AUTOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto pelos artigos 505 e 507 do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida, sob pena de violar a segurança jurídica processual. 2. Não cabe na fase de cumprimento de sentença rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo judicial, vez que a oportunidade já restou superada, estando evidenciada a ocorrência da preclusão. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 1.219 do Código Civil, defendendo não ser injusta a proporção anteriormente estabelecida em sentença, 50% (cinquenta por cento) para cada parte, tendo em vista que no decorrer dos anos o recorrente construiu no lote, tendo direito de ser ressarcido por conta de seu investimento no imóvel. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.219 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Superar os efeitos do trânsito em julgado para esclarecer, de modo intempestivo, que o acordo não estabeleceu a proporção que o Agravante achava ser justa, implica em violação aos arts. 502 e 507 do CPC. Cabia ao Agravante fazer constar de forma clara no acordo a proporção que lhe entendia ser cabível, ressalvando a hipótese de partilha equitativa, em caso de realização de benfeitorias. A título de esclarecimento, sobreleva notar que o Agravante não juntou sequer uma prova apta a comprovar a realização de tais benfeitorias (notas fiscais, comprovantes de pagamento, etc). No caso em apreço, consoante evidenciado nos autos, a matéria impugnada pelo Agravante já foi anteriormente decidida no processo, portanto, já se operou a preclusão. Não cabe nessa fase de cumprimento de sentença rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, vez que a oportunidade já restou superada. (ID 36753437). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023